Tribunal: STF
Processo: ARE 1396051
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EXCESSO DE VELOCIDADE E INFRAÇÃO À S NORMAS DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 



1. A alegação de nulidade de ato processual só pode ser acolhida quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo recorrente, uma vez que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada. 



2. Não é possível afastar de plano a ocorrência de crime doloso contra a vida (dolo eventual) se o acusado, em visível estado de embriaguez alcoólica, dirigindo em velocidade excessiva e com os faróis apagados vem a atropelar a vítima que atravessava a faixa de pedestre.



3. As circunstâncias concretas do caso não descartam a configuração do dolo eventual, o qual não se extrai da mente do autos, mas do conjunto fático-probatório produzido nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri se manifestar sobre a matéria.



4. As Cortes Superiores (STF e STJ) já afirmaram a incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, impondo-se o seu afastamento. 



5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-doc. 12, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal (e-doc. 27).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “Como se pode verificar, o juiz de primeiro grau fez uma análise sucinta de todos os elementos de prova colhidos nos autos, para ao final concluir que ‘no estado em que se encontrava, possivelmente sobre a influência de álcool, bem como em virtude do modo como conduziu seu veículo, assumiu o risco do resultado morte que ceifou a vida de ANNE LEIROS SARMENTO DA SILVA’. 



    Não há incursões aprofundadas quanto à matéria que será, oportunamente, examinada pelos jurados, nem isso seria aconselhável, vez que poderia ser prejudicial ao próprio réu, em plenário. Mas, ao contrário do sustentado pela defesa, há os necessários argumentos para embasar a pronúncia do recorrente.



    (...)



    Ora, as circunstâncias do caso em análise, quais sejam, o fato de ter o réu ter ingerido bebida alcoólica e depois sair dirigindo em alta velocidade, com violação às normas de trânsito, apontam para a configuração do dolo eventual, o qual, segundo a jurisprudência dominante, não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    A comprovação da indiferença em relação ao resultado morte deverá ser apreciada, portanto, pelo Conselho de Sentença.” (e-doc. 12, p. 8 e 10)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014)



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator